Tribunal: TJES
Processo: 5030584-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030584-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VEREMILTON MACIEL PIZONI

APELADO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. INGESTÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando solidariamente Supermercados BH Comércio de Alimentos S/A e M. Cardoso Indústria, Logística e Distribuição de Alimentos e Bebidas Ltda ao pagamento de R$ 3,98 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. O autor relata que, após adquirir e iniciar a ingestão de suco da marca TOFFI MIX, percebeu sabor alterado e a presença de corpo estranho viscoso, semelhante a lodo, no interior da embalagem, o que resultou em mal-estar e diarreia. O recurso visa exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ingestão efetiva de agente contaminante em produto alimentício e a função punitivo-pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação ou acondicionamento, nos termos do art. 12 da Lei 8.078/1990.

4. A presença de corpo estranho em alimento industrializado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física e psíquica, o que caracteriza dano moral in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo consumo conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ingestão de substância viscosa descrita como semelhante a "lodo" em suco industrializado provoca quebra drástica na confiança do sistema de segurança alimentar e gera reações de asco e vulnerabilidade física.

6. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente para atender à função punitivo-pedagógica da condenação e diverge dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

7. A majoração da indenização para R$ 3.000,00 coaduna-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano e a capacidade econômica dos ofensores sem causar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ingestão, ainda que parcial, de alimento contendo corpo estranho configura dano moral in re ipsa pela violação ao dever de qualidade e segurança alimentar.

2. O arbitramento do quantum indenizatório por danos morais em casos de contaminação de alimentos deve observar a função punitivo-pedagógica, evitando-se a fixação de valores ínfimos que ignorem a gravidade da exposição a risco à saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990 (CDC), art. 12; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.877.119/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0019087-77.2018.8.08.0012, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 14.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001795-03.2020.8.08.0047, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
VEREMILTON MACIEL PIZONI
, em razão da Sentença (id. 17351833) proferida nos autos da ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais, ajuizada em face de
SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A e M. CARDOSO INDÚSTRIA, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os apelados ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos), e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17352085) alega o Apelante, em síntese: I) que o valor arbitrado a título de danos morais em primeira instância é simbólico e insuficiente, não atendendo ao princípio punitivo pedagógico da pena; II) que houve a efetiva ingestão de alimento impróprio para o consumo contendo corpo estranho viscoso; III) que a jurisprudência pátria tem fixado indenizações em patamares superiores, mesmo nos casos em que não ocorre o consumo efetivo do produto; IV) a necessidade de reforma da sentença para fins de majoração do quantum indenizatório para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A (id. 17352089), sustentando a baixa gravidade e a curta duração do dano e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030584-55.2023.8.08.0035

APELANTE: VEREMILTON MACIEL PIZONI

APELADO: SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A e M. CARDOSO INDÚSTRIA, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais na qual o autor, ora apelante, pleiteia a reparação por danos advindos da aquisição e parcial ingestão de gêneros alimentícios impróprios para o consumo.

Consta da exordial que, em 04 de outubro de 2023, o requerente adquiriu três unidades de suco da marca TOFFI MIX no estabelecimento do primeiro apelado, fabricados pelo segundo. Relata que, ao iniciar a ingestão do produto, percebeu sabor alterado e constatou a presença de um corpo estranho viscoso no interior da embalagem, o que lhe acarretou mal-estar súbito e forte diarreia.

A sentença impugnada, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso visando exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor fixado é simbólico e ignora a gravidade da ingestão efetiva do agente contaminante.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a responsabilidade civil das empresas rés restou sobejamente demonstrada e é, tecnicamente, inafastável.

A legislação consumerista, em seu artigo 12, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos causados por defeitos de fabricação ou acondicionamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal orienta que a exposição do consumidor a risco de lesão à saúde pela presença de corpo estranho em alimento configura dano moral
in re ipsa,
sendo irrelevante a prova do efetivo consumo. Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (SUCO INDUSTRIALIZADO) CONTENDO CORPO ESTRANHO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO.

1. A Segunda Seção deste Tribunal, por ocasião do julgamento do REsp 1.899.304/SP (DJe de 04/10/2021), pacificou
o entendimento de que a presença de corpo estranho em alimento industrializado, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável, ainda que o produto contaminado não seja efetivamente consumido.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.877.119/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Na espécie, a controvérsia remanescente limita-se à adequação do valor indenizatório frente à extensão do dano.

Destarte, para valorar criticamente o
quantum
, deve-se observar que, embora o autor não tenha buscado assistência hospitalar, a “baixa gravidade” presumida pelo juízo
a quo
não pode justificar o arbitramento de valores ínfimos.

Com efeito, a ingestão de substância viscosa descrita como semelhante a “lodo” em suco industrializado gera, por si só, uma quebra drástica na confiança depositada no sistema de segurança alimentar, além de desencadear reações de asco e vulnerabilidade física comprovadas pela diarreia relatada no Boletim de Ocorrência.

Portanto, no caso dos autos, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se incapaz de atender à função punitivo-pedagógica da condenação.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem arbitrado valores superiores aos fixados na sentença de piso. Senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO EM EXTRATO DE TOMATE. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM DEBEATUR. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO . RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de corpo estranho em extrato de tomate, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por dano moral, ainda que não haja a ingestão do referido produto. Precedente do STJ.

2. O
valor arbitrado pela juíza a quo - qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) - revela-se suficiente para compensar o dano moral amargado pela apelante, já que esta não experimentou maiores complicações pela ingestão do produto.

3 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019087-77.2018.8 .08.0012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Data: 14.04.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO . DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PEDIDO DE ENTREGAR COISA CERTA. MEDIDA INÓCUA . RETRATAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica objeto de apreciação é submetida à exegese do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 2º, 3º e 17, todos do CDC.

2. No caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa previsão legal de inversão do ônus da prova – o que foi feito pelo Juízo a quo –, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no § 3º, do art . 23. “A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp 1744321/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

4. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com o critério bifásico, de modo a analisar o interesse jurídico lesado, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação socioeconômica do responsável.

5. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com o critério bifásico, de modo a analisar o interesse jurídico lesado, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação socioeconômica do responsável. O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada requerente, tal qual firmado na r. sentença vergastada, se mostra insuficiente diante do caso concreto.

6.
Majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, totalizando a quantia de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais).

7. Não obstante o § 1º, do art. 18, do CPC, não restam demonstrados os motivos pelos quais os apelantes entendem por indispensável o fornecimento de outro produto idêntico ou similar com a qualidade. Assim, a convolação do pedido de obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, tal como estabelecido pelo Magistrado primevo, trata-se de medida prudente e adequada ao caso concreto, sobretudo tratando-se de produto perecível.

8. A ofensa ao direito ocorreu no ambiente familiar, com evidente frustração e quebra da expectativa do pai e do filho. Contudo, não houve violação, no âmbito externo, em sua honra enquanto direito da personalidade, razão pela qual não é possível o acolhimento do pedido de retratação .

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001795-03 .2020.8.08.0047, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível. Data: 19.02.2024)

Assim, a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se como medida que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando o abalo moral sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar parcialmente a r. sentença e majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.